Tribunal: TJES
Processo: 0007053-14.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007053-14.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MARCIANO PINHEIRO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de comprovação da constituição em mora dos réus mediante notificação extrajudicial, exigência prevista no Decreto-Lei nº 745/69. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade desse diploma legal ao caso concreto, sustentando que o contrato versa sobre unidade autônoma em edifício já construído, devendo-se aplicar a Lei nº 4.591/69 e o Código Civil. Defende ainda que a citação judicial supre eventual ausência de notificação extrajudicial e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade da norma legal utilizada (Decreto-Lei nº 745/69) e da validade da notificação realizada pela embargante para fins de constituição em mora dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive com base na Súmula 76 do STJ, ao exigir a comprovação de notificação pessoal do devedor para fins de constituição em mora.

A notificação apresentada pela embargante foi recebida por terceiro, em endereço diverso daquele constante do contrato, sendo, portanto, ineficaz para a constituição em mora nos termos da jurisprudência consolidada.

A citação válida na demanda judicial não supre a ausência de notificação prévia do devedor, exigência mantida pela jurisprudência do STJ.

A omissão alegada não se verifica, pois a matéria foi suficientemente analisada sob fundamentos legais e jurisprudenciais, sendo incabível exigir pronunciamento específico sobre todos os argumentos apresentados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, quando se verifica apenas a intenção de rediscutir matéria já decidida.

A notificação para constituição em mora, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ser pessoal e comprovada, não sendo suprida por recebimento por terceiro ou por mera citação judicial.

A inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 745/69 ao caso concreto não foi omitida, pois o acórdão fundamentou-se em normas legais e entendimento jurisprudencial pertinentes ao caso, em especial a Súmula 76 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.022; Decreto-Lei nº 745/69; Lei nº 4.591/69; Código Civil; Lei nº 6.766/79, arts. 32 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 76; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de
omissão no acórdão
, porquanto não teria sido analisada a inaplicabilidade da referida norma ao caso concreto, uma vez que o contrato objeto da demanda refere-se à
compra e venda de unidade autônoma em edifício já construído
, e não à comercialização de lotes ou terrenos, sendo, portanto,
regido pela Lei nº 4.591/69
e pelo Código Civil. Sustenta, ainda, que a
notificação foi regularmente expedida ao endereço constante no contrato
, e que, mesmo que se entendesse pela ausência de notificação extrajudicial, a
citação válida supre tal requisito
, conforme entendimento consolidado do STJ. Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios para
sanar a omissão apontada
e possibilitar o
prequestionamento da matéria
, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara
aplicou entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 76) quanto
à caracterização da prévia notificação da parte devedora como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, seja ele qual for
a natureza do imóvel.

Decidiu expressamente, ainda, que

(...)
sustenta a recorrente que enviou notificação para os requeridos, no endereço informado no instrumento contratual de fls. 26/29.

Todavia, observo que não consta dos autos comprovação de recebimento da referida notificação pelos destinatários, consoante fls. 36/37. Em verdade, o documento de fl. 38 indica que a Carta com Aviso de Recebimento foi recebida por terceiro, e em endereço completamente diferente daquele indicado como domicílio de
FRANCELEIDE DOS SANTOS SOARES PINHEIRO
no contrato, o que é imprestável para fins de constituição em mora, na medida em que a cientificação deve ser pessoal, conforme os arts. 32 e 49 da Lei nº 6.766.

Além disso, vislumbra-se que sequer fora colacionado aos autos comprovante de tentativa de notificação do requerido
MARCIANO PINHEIRO DA SILVA
.

Ademais, a prévia interpelação, seja judicial ou extrajudicial, não se substitui pela mera citação já no âmbito da demanda aforada com vistas à rescisão do pacto.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.